Tribunal: TRF3
Processo: 5001016-32.2025.4.03.6005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
5/261)

5001016-32.2025.4.03.6005

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5001016-32.2025.4.03.6005

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: FLAVIO MARCIO LOPES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSANE MAGALI MARINO - MS9897-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE. AUTORIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DA DROGA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELA TRANSNACIONALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (art. 33, caput, c.c. art. 40, I, da Lei no 11.343/2006). A defesa pede a absolvição, argumentando que o réu não era proprietário da droga. Subsidiariamente, pede a exclusão da majorante da transnacionalidade e a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a propriedade da droga é requisito para a caracterização da tipicidade do tráfico; (ii) se foi comprovada a transnacionalidade do trafico para fins de aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei no 11.343/2006; (iii) se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

III. Razões de decidir

3. As condutas “guardar” e “ter em depósito” configuram o tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo irrelevante a propriedade da droga.

4. A transnacionalidade foi comprovada por informações de inteligência da autoridade paraguaia, pela rota fronteiriça entre Pedro Juan Caballero (Paraguai) e Ponta Porã (MS) e pela expressiva quantidade de droga apreendida (2.282,4 kg de maconha). A causa de aumento do art. 40, I, da Lei no 11.343/2006 não exige a efetiva transposição da fronteira pelo agente, bastando elementos indicativos da origem ou destinação transnacional da droga.

5. Dosimetria da pena. Reduzida a fração da majorante da transnacionalidade por falta de fundamentação concreta para fixação de fração superior, sendo inaplicável ao caso a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pois o réu é reincidente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A propriedade da droga é irrelevante para a configuração do crime de tráfico. 2. A majorante da transnacionalidade do art. 40, I, da Lei no 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de fronteiras, sendo suficiente a comprovação de origem ou destinação transnacional da droga.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “a”, 44, I, 61, I, 63 e 65, III, “d”; CPP, arts. 312 e 387, § 2o; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, 40, I, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 132.133/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28.5.2014; STJ, HC 558.882/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.5.2020; TRF3, RSE 0003287-61.2014.4.03.6110, Quinta Turma, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, j. 23.02.2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5001016-32.2025.4.03.6005

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: FLAVIO MARCIO LOPES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSANE MAGALI MARINO - MS9897-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta por FLÁVIO MÁRCIO LOPES em face da sentença proferida pela 2a Vara Federal de Ponta Porã (MS) que o condenou à pena de e 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 (novecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c.c. art. 40, I, da Lei no 11.343/2006.

O Ministério Público Federal (MPF) não propôs acordo de não persecução penal (ANPP) e não houve manifestação da defesa sobre isso ao apresentar resposta à acusação (ID 353042019).

A denúncia (ID 353041987), recebida em 13.8.2025 (ID 353041990), narra:

No dia 12/06/2025, por volta de 20h, no município de Ponta Porã/MS, FLAVIO MARCIO LOPES, dolosamente, ciente da ilicitude de sua conduta, importou para o território nacional, manteve em depósito e guardou, sem autorização legal ou regulamentar, drogas, consistentes em 2282,4 kg (dois mil, duzentos e oitenta e dois quilos e quatro gramas) de maconha, provenientes do Paraguai, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

(...)

Diante da confirmação de crime permanente e da necessidade de ação imediata para preservação da prova e repressão ao tráfico internacional de drogas, a equipe da Polícia Federal adentrou o imóvel por volta das 20h do dia 12/06/2025.

No interior da residência foram localizados dois adultos, o denunciado FLÁVIO MÁRCIO LOPES e Ana Graciela Espinosa Vilhalba, RG 2.469.615 SSP/MS, e duas crianças, filhas do casal, além de grande quantidade de maconha embalada em fardos, já acondicionada nos veículos.

A sentença (ID 353042028) foi publicada em 09.10.2025.

Em suas razões de apelação (ID 353042035), a defesa pede a absolvição do apelante ao argumento de que ele não era o dono da droga e apenas a armazenava em sua residência. Quanto à dosimetria da pena, pede (i) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, no seu grau máximo, e (ii) a não aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei no 11.343/2006. Pede que seja-lhe concedido o benefício da justiça gratuita.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 353042043).

A Procuradoria Regional da República opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para a concessão da gratuidade da justiça. (ID 354187393).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta por FLÁVIO MÁRCIO LOPES em face da sentença que o condenou pelo crime de tráfico transnacional de drogas.

Embora a materialidade, a autoria e o dolo não sejam objeto do recurso, registro que estão devidamente comprovadas pelo termo de apreensão (ID 353041707, pp. 11/12), pelo laudo preliminar de constatação (idem, pp. 24/26) e pelo laudo de perícia criminal federal (ID 353041985), que atestam ser maconha a substância apreendida. Além disso, há a certeza visual do crime, proporcionada pela prisão em flagrante do acusado, corroborada pela sua confissão em juízo e pela prova oral produzida em contraditório judicial.

Nada obstante, a defesa pede a absolvição do apelante, argumentando que ele não era o dono da droga. Sem razão, contudo.

Conforme destacado na sentença, a conduta narrada na denúncia amolda-se aos núcleos "ter em depósito" e "guardar", sendo irrelevante que o apelante fosse ou não o proprietário da droga apreendida. Ele tinha a posse da droga apreendida e isso é suficiente para a caracterização do crime de tráfico, nas modalidades apontadas. Além disso, ao ser interrogado em juízo, ele confessou que mantinha a droga em depósito em sua residência e, por isso, receberia R$ 500,00 por cada caminhonete.

Por isso, rejeito a tese defensiva e mantenho a condenação de FLÁVIO MÁRCIO LOPES pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c.c. o art. 40, I, da Lei no 11.343/2006, nos termos da denúncia.

Passo ao reexame da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, considerando a quantidade de droga apreendida (mais de 2 toneladas de maconha) e a culpabilidade, pois “a prática do delito de tráfico internacional de drogas se deu em ambiente residencial, na presença de duas crianças, filhas do réu”.

A natureza e a quantidade da droga apreendida, por si sós, justificariam a exasperação da pena-base em montante até maior do que o fixado na sentença, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006 e da jurisprudência da Turma em casos análogos. Contudo, como não houve recurso da acusação, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Na segunda fase, o juízo reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d"), pois o acusado confessou a prática do delito, e reconheceu a circunstância agravante da reincidência (CP, art. 61, I) tendo em vista a condenação definitiva nos autos no 0025669-76.2022.8.12.0001, com trânsito em julgado em 15.02.2023 (ID 353041712), compensando-as, o que confirmo, ficando a pena intermediária mantida em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, o juízo aplicou a causa de aumento de pena prevista no art. 40, I, da Lei no 11.343/2006 (transnacionalidade), na fração de 1/5 (um quinto).

A defesa pede a exclusão dessa causa de aumento, argumentando que a transnacionalidade não foi comprovada. Sem razão, pois está comprovado nos autos que a droga provinha do exterior. Sobre isso, transcrevo o seguinte trecho da sentença (ID 353042028):

In casu, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca o dolo do réu quanto à circunstância que configura a causa de aumento de pena pela transnacionalidade, prevista no art. 40, I, da Lei 11.343/06.

Primeiramente, a origem paraguaia da droga é inconteste. A investigação teve início a partir de informação de inteligência encaminhada pelo Grupo Especial de Investigações Sensíveis da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (GISE/SENAD/PY) ao Oficialato de Ligação da Polícia Federal em Assunção, conforme Informação de Polícia Judiciária no 0007.2025 - OFLPF/SENAD/ASU (ID 369053556, fls. 37/38). Segundo o informe, a droga teria sido transportada de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, até Ponta Porã/MS, no Brasil, sendo armazenada em imóvel sob responsabilidade de indivíduo identificado pelo apelido "Bicho".

A cidade de Ponta Porã/MS, onde ocorreu a apreensão, é reconhecidamente uma cidade fronteiriça com o Paraguai, não sendo produtora de maconha. A elevada quantidade de entorpecente apreendida - 2.282,4 kg (dois mil, duzentos e oitenta e dois quilos e quatrocentos gramas) de maconha - apenas reforça a impossibilidade de produção local e a necessidade de transposição de fronteiras para a introdução de tal volume no território nacional.

Quanto à ciência do réu sobre a origem internacional da droga, embora tenha alegado em seu interrogatório desconhecimento da procedência paraguaia do entorpecente, tal versão não se sustenta diante das evidências dos autos e das próprias circunstâncias por ele narradas.

O acusado reside em Ponta Porã/MS, cidade geminada com Pedro Juan Caballero/PY, sendo de conhecimento notório a intensa dinâmica de tráfico transnacional de drogas na região de fronteira. A quantidade exorbitante de entorpecente - superior a duas toneladas - já acondicionada em dois veículos, por si só, afasta qualquer alegação de desconhecimento da origem estrangeira da droga. Não é crível que alguém que se propõe a guardar tal volume de entorpecente, ainda que mediante pagamento irrisório de R$ 500,00 por veículo, desconheça a procedência internacional da mercadoria ilícita.

Ademais, o próprio réu confessou em seu interrogatório que aceitou guardar as duas caminhonetes carregadas de droga em sua residência mediante pagamento, admitindo que, embora inicialmente afirmasse desconhecer o conteúdo dos veículos, quando as caminhonetes chegaram e ele constatou a presença do entorpecente, ainda assim manteve a droga sob sua guarda, aguardando a retirada prometida para o dia seguinte. Tal conduta revela não apenas ciência posterior, mas adesão consciente e voluntária ao depósito de entorpecente cuja origem e destino eram inequivocamente vinculados à dinâmica do tráfico internacional.

Portanto, foi comprovado que os veículos carregados com maconha vinham do Paraguai, de modo que se caracterizou a transnacionalidade do tráfico de drogas. Não fora isso, a transnacionalidade pode ser aferida pelas circunstâncias fáticas do caso. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a deste Tribunal:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDÍCIOS ACERCA DA ORIGEM ESTRANGEIRA DO ENTORPECENTE. TRANSNACIONALIDADE DA CONDUTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES.

1. É competência da Justiça Federal processar e julgar os crimes previstos nos artigos 33 a 37 da Lei n. 11.343/2006, se caracterizada a transnacionalidade do delito.

2. Na espécie, evidencia-se a transnacionalidade do delito de tráfico de drogas, em face das circunstâncias do evento, do local da prisão do acusado, do relato dos policiais responsáveis pelo flagrante delito e do depoimento do acusado às autoridades policiais.

3. Conflito conhecido para declarar competente o JUÍZO FEDERAL DA VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PONTA PORÃ - SJ/MS, ora suscitado.

(CC 132133/MS, Reg. no 201400069271, Terceira Seção, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, j. 28.5.2014; DJe 02.6.2014)

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. TRANSNACIONALIDADE COMPROVADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO.

1. Para a configuração da transnacionalidade do delito, não é necessário que o agente ou o entorpecente ultrapasse as fronteiras do País. O delito, com essa causa de aumento, pode ocorrer no território nacional, desde que haja elementos indicativos de que o fato se relacione com o estrangeiro.

2. Recurso em sentido estrito provido.

(TRF3, RSE 0003287-61.2014.4.03.6110, Quinta Turma, Rel. Des. Federal André Nekatschalow, j. 23.02.2015, DJF 3 Judicial 1 03.3.2015)

Ademais, observo que, caso não se caracterizasse a transnacionalidade, sequer a competência seria da Justiça Federal.

Portanto, confirmo a aplicação da causa de aumento prevista no inciso I do art. 40 da Lei no 11.343/2006.

Em relação à fração de aumento, o juízo aplicou a fração de 1/5 (um quinto), com base nos seguintes fundamentos:

Considerando as circunstâncias que potencializam o risco e a gravidade do tráfico transnacional, notadamente a proximidade da linha de fronteira onde se deu a abordagem, a rota típica de tráfico internacional utilizada (com exploração das vulnerabilidades regionais), a logística e grau de sofisticação da empreitada, aumento a pena em 1/5.

Contudo, o fundamento utilizado é insuficiente para justificar fixação acima do mínimo legal (um sexto), sendo esse o entendimento da Turma. Por isso, o recurso procede em parte nesse ponto para que haja a redução da fração de aumento para o mínimo legal, de modo que a pena passa para 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

O juízo não aplicou a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, com base nos seguintes fundamentos:

A Lei no 11.343/06 estabelece no art. 33, § 4o a possibilidade de redução de pena de um sexto a dois terços para o agente que, embora responda por tráfico de drogas, apresente condições de menor reprovabilidade. Trata-se de norma de política criminal que objetiva diferenciar o traficante ocasional daquele que faz do crime um meio de vida, garantindo-lhe uma oportunidade de ressocialização mais célere.

[...]

Na espécie, o conjunto fático-probatório demonstra que o réu possui condenações criminais definitivas, circunstância que afasta, de plano, os requisitos da primariedade e dos bons antecedentes, indispensáveis para a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Consta dos autos a condenação nos autos no 0025669-76.2022.8.12.0001, perante a 6a Vara Criminal de Campo Grande/MS, com data do fato em 10/08/2022 e data do trânsito em julgado em 15/02/2023 (ID 369383336). Tal registro caracteriza, conforme o marco temporal de cada condenação, reincidência (art. 63, CP), não sendo possível reconhecer o réu como primário e de bons antecedentes.

Nessas condições, resta inviabilizada a aplicação da minorante do "tráfico privilegiado", devendo a dosimetria prosseguir sem a incidência da causa especial de diminuição.

A defesa pede a aplicação dessa causa de diminuição, na fração máxima de 2/3 (dois terços), argumentando que não há provas que comprovem sua participação na organização criminosa, tratando-se de simples “mula” do tráfico. Sem razão.

De acordo com o art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, as penas do tráfico de drogas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, devendo esses quatro requisitos concorrer cumulativamente para que a minorante seja aplicada.

Como o apelante é reincidente, com condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, essa causa de diminuição não é aplicável.

Portanto, a pena definitiva fica estabelecida em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa fixado na sentença.

Mantenho o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 33, § 2o, "a"), tendo em vista a pena aplicada e o fato de ser o apelante reincidente, não sendo cabível a substituição dessa pena por penas restritivas de direitos (CP, art. 44, I e II).

Observo, ainda, que o desconto de que trata o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal não daria ao apelante direito a início do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime menos gravoso porque ele foi preso em 12.7.2025 e a sentença condenatória foi publicada em 09.10.2025 (ID 353042028).

Mantenho a prisão preventiva do apelante porque ainda estão presentes os motivos que levaram à sua decretação e manutenção (garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal), especialmente pelo fato de ele ser reincidente específico, existindo o risco concreto de que, em liberdade, fuja e volte a reiterar na atividade delitiva.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que, em situações como a dos autos, na qual o acusado respondeu preso ao processo e foi condenado, não há motivo para a revogação da prisão preventiva. É o que se extrai, por exemplo, da seguinte ementa:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO EM FLAGRANTE E QUE ASSIM PERMANECEU DURANTE A INSTRUÇÃO. EXCESSO DE PRAZO SUSCITADO APÓS A CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE DESCABIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (16KG DE MACONHA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. PEDIDO DE REPRESENTAÇÃO POR DEMORA NO OFERECIMENTO DE PARECER PELA SUBPROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA INDEFERIDO.

1. O Recorrente, preso em flagrante no dia 02/03/2018, foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, negado o direito de recorrer em liberdade, por manter em depósito 16kg (dezesseis quilos) d e maconha.

[...]

3. A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.

4. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, pois a prisão preventiva está pautada na gravidade concreta da conduta, demonstrada pela quantidade de droga apreendida, que retrata a periculosidade do Agente e a possibilidade de reiteração delitiva.

[...]

(HC 558.882/SC, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 19.05.2020, DJe 02.06.2020)

Observo que, como já houve expedição de guia de recolhimento pelo juízo de origem, a execução provisória já se iniciou e o apelante (agora apenado) poderá pleitear ao juízo da execução penal eventuais direitos decorrentes da Lei de Execução Penal (LEP; Lei no 7.210/1984).

Defiro ao apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita, porém observo que esse deferimento não impede a condenação ao pagamento das custas processuais, sendo sua isenção matéria a ser examinada em sede de execução do julgado (STJ, AgRg no Ag 1.377.544/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 31.5.2011, DJe 14.6.2011), tampouco implica provimento de qualquer parte do recurso, pois não foi demonstrado que a gratuidade tenha sido requerida ao juízo de primeiro grau e por ele tenha sido indeferida.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação, para reduzir a fração da causa de aumento pela transnacionalidade, ficando a pena definitiva fixada em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, nos termos da fundamentação supra.

Comunique-se o teor deste julgamento ao juízo responsável pela fiscalização da prisão do apelante, para as providências cabíveis.

É o voto.

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE. AUTORIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DA DROGA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELA TRANSNACIONALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (art. 33, caput, c.c. art. 40, I, da Lei no 11.343/2006). A defesa pede a absolvição, argumentando que o réu não era proprietário da droga. Subsidiariamente, pede a exclusão da majorante da transnacionalidade e a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a propriedade da droga é requisito para a caracterização da tipicidade do tráfico; (ii) se foi comprovada a transnacionalidade do trafico para fins de aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei no 11.343/2006; (iii) se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

III. Razões de decidir

3. As condutas “guardar” e “ter em depósito” configuram o tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo irrelevante a propriedade da droga.

4. A transnacionalidade foi comprovada por informações de inteligência da autoridade paraguaia, pela rota fronteiriça entre Pedro Juan Caballero (Paraguai) e Ponta Porã (MS) e pela expressiva quantidade de droga apreendida (2.282,4 kg de maconha). A causa de aumento do art. 40, I, da Lei no 11.343/2006 não exige a efetiva transposição da fronteira pelo agente, bastando elementos indicativos da origem ou destinação transnacional da droga.

5. Dosimetria da pena. Reduzida a fração da majorante da transnacionalidade por falta de fundamentação concreta para fixação de fração superior, sendo inaplicável ao caso a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pois o réu é reincidente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A propriedade da droga é irrelevante para a configuração do crime de tráfico. 2. A majorante da transnacionalidade do art. 40, I, da Lei no 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de fronteiras, sendo suficiente a comprovação de origem ou destinação transnacional da droga.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “a”, 44, I, 61, I, 63 e 65, III, “d”; CPP, arts. 312 e 387, § 2o; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, 40, I, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 132.133/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28.5.2014; STJ, HC 558.882/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.5.2020; TRF3, RSE 0003287-61.2014.4.03.6110, Quinta Turma, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, j. 23.02.2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, REVISÃO RATIFICADA PELO DES. FED. HÉLIO NOGUEIRA. A Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, para reduzir a fração da causa de aumento pela transnacionalidade, ficando a pena definitiva fixada em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão